Tribunal: STF
Processo: HC 233361
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 832.748/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    ROGÉRIO CARLOS DA SILVA e THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMARGO, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 23h20, na Rua José Lencioni, nº 343, Fundação Manoel de Abreu, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cocaína com peso bruto aproximado de 1,39 gramas, 02 (duas) porções de cocaína com peso bruto aproximado de 1,38 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína com peso bruto aproximado de 15,71 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    [...] 



    Na terceira etapa também não se fazem presentes causas de aumento ou de diminuição da pena, notadamente a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque, assim como seu assecla, o réu é reincidente em crime doloso apenado com reclusão. 



    [...]



    Atento às características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido.



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A impetração originária representa insurgência contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator do HC n. 2149100- 92.2023.8.26.0000, que indeferiu o pedido liminar. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, constata-se o superveniente julgamento do mérito do writ, circunstância que acarreta a prejudicialidade do mandamus impetrado nesta Corte Superior.



    2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[s]e a decisão liminar de Desembargador, originariamente impugnada nestes autos, já foi substituída por decisão terminativa de segundo grau, é forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do habeas corpus e do agravo regimental que buscavam a superação da Súmula n. 691 do STF" (AgRg no HC 447.377/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 28/08/2018).



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Em nenhum momento, em instante algum, em lugar nenhum do processo, consta que a tal apreensão não foi repelida pelo Paciente. Este, de forma coerente, uniforme, sempre negou a posse, esta elucubrada por guardas municipais. Manter o Paciente encarcerado é remontada injustiça. 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o acórdão ora atacado não examinou as questões suscitadas pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabilizaria o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias ordinárias não se mostram suficientes para justificar a prisão preventiva, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 18,48 gramas de cocaína. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500166-88.2023.8.26.0571 (2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente